Tribunal: STF
Processo: ARE 1464040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível – Ação ordinária – Pensão por morte – Instituidor da pensão: Universidade Rural de Minas Gerais - Vinculação ao Estado – Equiparação do benefício com cargo federal – Impossibilidade – Litigância de má-fé – inocorrência – Recurso ao qual se dá parcial provimento. 1. Dado que o instituidor de pensão previdenciária é vinculado juridicamente ao Estado de Minas Gerais e aos planos de carreira estabelecidos por este ente público, incabível a atualização da pensão por morte com base em cargo equivalente ao da estrutura administrativa do serviço público federal. 2. A pensão deve observar a evolução dos vencimentos que o ex-servidor receberia se vivo estivesse, observada a documentação fornecida pelo órgão com atribuição a tanto, pertencente à estrutura orgânica de vinculação jurídica do servidor falecido e da beneficiária da pensão. 3. Descabida a condenação em litigância de má-fé quando não configurados os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§4º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo que se depreende dos autos, o instituidor do benefício era servidor da Universidade Rural de Minas Gerais - UREMG, que foi incorporada pela Universidade Federal de Viçosa - UFV.



    Entretanto, malgrado a UFV ter absorvido a UREMG, os servidores dessa universidade estadual não passaram a ser regidos pelo estatuto dos servidores públicos federais, pois, de acordo com a própria lei, continuaram vinculados ao Estado de Minas Gerais.



    O Decreto-Lei 570, de 8 de maio de 1969, autorizou a instituição da Universidade Federal de Viçosa, sob a forma de Fundação e, ao fazê-lo, dispôs em seu artigo 5º, que os servidores públicos integrantes do quadro da Universidade Rural de Minas Gerais, poderiam continuar prestando serviços à Universidade Federal de Viçosa, nos termos do convênio firmado entre a União e o Estado de Minas Gerais, porém ficando os encargos financeiros dos servidores públicos integrantes do quadro da Universidade Rural de Minas Gerais, inclusive os inativos, sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais.



    Já o Decreto Estadual 12.019, de 1º de setembro de 1969, que dispôs sobre o controle do pessoal do quadro da extinta Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, estabeleceu que os funcionários do quadro da extinta Universidade Rural do Estado de Minas Gerais de Viçosa, ficariam administrativamente subordinados à Secretaria de Estado de Administração. Assim, se por expressa disposição legal, o instituidor da pensão, após a extinção da Universidade Rural de Minas, continuou vinculado ao Estado de Minas e aos planos de carreira por este estabelecido, o documento utilizado para embasar a pretensão, considerando o cargo de professor titular da Universidade de Viçosa, não pode ser empregado como paradigma conforme pretendido pela autora.



    Isso porque referido documento foi preenchido pelo Serviço de Gestão e Controle de Processos Judiciais da Universidade Federal de Viçosa, utilizando como parâmetro para a atualização da pensão as Leis Federais 8.112, de 1990 e 11.784, de 2008, que não se aplicam ao caso, pois, repita-se, o instituidor da pensão era vinculado ao Estado de Minas Gerais, mais precisamente à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e regido pelo estatuto do servidor constituído por este. 



    Ademais, o Departamento de Pensão do IPSEMG expediu Certidão (ordem 7 – fl. 158 do processo físico digitalizado), afirmando que o ex-servidor foi aposentado no cargo de Professor Adjunto, nível 17, da extinta Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, com lotação na Secretaria de Estado de Administração, atual SEPLAG. 



    Observo, contudo, que a autora ajuizou a presente ação por dependência ao Mandado de Segurança 024.99.133773-4, afirmando que ali fora concedida a ordem para reconhecer a equiparação do cargo de seu falecido marido ao cargo de professor titular junto à Universidade Federal de Viçosa. 



    Porém, analisando a sentença de mérito da ação mandamental (ordem 4 – fl. 119 a 128 do processo físico digitalizado), verifica-se que houve a condenação do IPSEMG à equiparação dos pensionamentos das ali impetrantes com o cargo de “Professor Adjunto E”, observada a “correlação prevista no parágrafo único, do artigo 38, das DCT da Carta de Minas Gerais”. 



    E, corroborando o teor da aludida Certidão, a Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, expediu a Nota Técnica DCGDS 74/2012, discorrendo sobre toda a situação funcional do ex-servidor junto ao Estado de Minas Gerais, bem como demonstrando a inexistência de pasta funcional de ex-servidor junto à Universidade Federal de Viçosa, para concluir que “eventual trabalho prestado pelo falecido, como Professor Titular, à Universidade Federal de Viçosa se deu em regime celetista, com contribuições vertidas para o INSS, levando à concessão de pensão por morte pelo Regime Próprio da Previdência Social”.



    Dessa forma, não se constata justificativa jurídica à equiparação da pensão recebida pela autora com a remuneração relativa ao cargo de professor titular universitário da Universidade Federal de Viçosa, uma vez que o vínculo do ex-servidor, relativo ao cargo de professor da extinta Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, sempre permaneceu junto ao Estado de Minas Gerais.



    Destarte, demonstrado na mencionada Nota Técnica DCGDS, editada pela a Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que o cargo do ex-servidor, segundo as normas de regência, atualmente seria o de "Gestor Governamental, carreira GGOV, nível II, grau C", da estrutura orgânica da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, o benefício da pensão por morte somente a este pode estar atrelado, jamais ao de "professor titular universitário", pertencente a ente federal e vinculado à Universidade Federal de Viçosa.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente